Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727816-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE QUEIROZ DOS SANTOS AGRAVADO: JOSUE CHAVES LIMA, JOSE CARLOS DIAS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE QUEIROZ DOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão (ID 13317496 - Pág. 3 ou ID 50701938 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0736181-23.2019.8.07.0001. Na decisão agravada, o ilustre Juízo a quo reconheceu de ofício a incompetência e declinou da competência em favor de uma das Varas da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, concluindo seu raciocínio do seguinte modo: "Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, §3o do CPC, declino da competência em favor da Vara Cível do Recanto das Emas" (ID 13317496 - Pág. 2). Inconformado, o agravante defende que o foro eleito deve ser mantido. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Admissível o processamento do presente agravo de instrumento, visto atender ao requisito objetivo da “urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT, muito embora a decisão agravada não esteja identificada com alguma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na origem, a agravante ajuizou ação de execução por quantia certa tendo por base contrato de locação firmado entre as partes. Em razão da redação da Cláusula XVIII do referido Contrato, a Ação de Execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Contudo, o MM. Juiz a quo reconheceu de ofício a incompetência e declinou da competência em favor de uma das Varas da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Respeitada a convicção do i. Magistrado, extrai-se da jurisprudência da Turma que não sendo caso de declaração da incompetência do juízo em razão da matéria ou da hierarquia, mas do território, não se apresenta cabível a declinação de ofício. Nesse sentido, os seguintes arestos: "1. A competência territorial para processar e julgar demandas advindas de descumprimento contratual é relativa. Demais disso, quanto aos contratos regidos pelas disposições civis comuns, é lícito às partes o ajuste acerca da cláusula de eleição de foro. 2. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, há que se demonstrar, para tanto, o desequilíbrio entre as partes contratantes, a existência de requisitos indicativos de sua abusividade, bem como de comprometimento ao direito de defesa pela contraparte, hipótese não verificada no caso dos autos" (Acórdão 1174784, 07059380220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019); "Não se constatando, de plano, prejuízo ao direito de defesa, se equivoca o magistrado que declara, de ofício, a sua incompetência, sem aguardar a manifestação do consumidor" (Acórdão 1121929, 07078258620178070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 14/9/2018). Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da ordem de redistribuição, determinando o regular processamento do feito na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até decisão definitiva da turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator